Tribunal: STF
Processo: RHC 231034
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 814.553/CE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO POR DEMANDAR O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate.



    2. No caso em análise, há indícios suficientes de autoria, conforme verifica-se nos excertos colacionados, porquanto há provas documentais e depoimentos em juízo, a justificar a pronúncia do paciente.



    3. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 56).



    Neste recurso, a defesa alega que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - TJCE e a Sexta Turma do STJ, 



    “[...] ao invés de valorar [sic] os depoimentos prestados em sede de delegacia e em juízo de que não nunca ouviram nem falar nome do acusado, que não tem conhecimento que o mesmo possui qualquer envolvimento com o crime, priorizou em dar maior valor ao fato do mesmo estar tornozelado [sic] e ter passado nas proximidade do local do crime e somente isso.” (doc. eletrônico 63, p. 7).



    Afirma, nesse sentido, que, 



    “[...] em nenhum momento as interceptações apontam autoria ao requerente, mais sim apelido MAIKIN e LORIM é tanto que houve a necessidade de pesca probatória por parte dos agentes policiais que saíram vasculhando junto ao sistema prisional quem possui os referidos apelidos, pois não tinham noção de quem era o executor de nome Maikin e Lorim.” (doc. eletrônico 63, p. 7).



    Conclui, assim, que a “acusação não trouxe elementos probatórios mínimos em relação a autoria e a materialidade do suposto crime imputado que justifique a submissão ao julgamento popular”. (doc. eletrônico 63, p. 10).



    Ao final, requer o provimento deste recurso, “para impronunciar FRANCISCO MICHAEL FERREIRA DE SOUSA”. (doc. eletrônico 63, p. 11).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 75).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de improvimento do recurso.



    O acórdão recorrido destacou os seguintes aspectos para manter a sentença de pronúncia do recorrente:



    “[...]



    No caso, o ora agravante foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Por oportuno, confira-se a fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo:



    ‘De acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, ‘a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’, devendo a análise da prova deve se dar de forma comedida, indicando a existência do fato e os indícios suficientes de autoria.



    Não obstante, a análise e a valoração probatórias mostram-se intrínsecas ao juízo de admissibilidade, cumprindo ao magistrado a quo, por conseguinte, ainda que de maneira sucinta, fundamentar sua decisão para demonstrar sua convicção quanto à necessidade de submeter o acusado ao Tribunal do Júri, o que ocorreu no presente caso, não se vislumbrando qualquer excesso de linguagem ou ausência de fundamentação.



    Compulsando-se o caderno processual digital em tela, conclui-se pela existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que sejam os acusados, ora recorrentes, submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.



    Nesse particular, a instrução processual revela que a materialidade do fato delitivo se encontra inegavelmente comprovada pelo exame de corpo de delito acostado às página 25/44, que atesta que a vítima morreu por traumatismo crânio encefálico e choque hipovolêmico, devido a disparos de projéteis de arma de fogo.



    Além disso, emerge ainda da coleta probatória indícios suficientes de autoria do recorrente, consubstanciados no Relatório de Investigação (págs. 72/80), onde consta o relatório técnico específico de interceptação telefônica nº 12/2019, bem como na prova oral e documental coletada tanto na fase inquisitorial como na fase judicial.



    Destaco alguns trechos de depoimentos que fornecem os indícios de autoria necessários:



    Há o Registro de Ocorrência M20180762788 / 3869 (pág. 22), datado de 25/11/2018, às 23:36:14, sendo comunicado a ocorrência do homicídio em questão.



    O policial militar André Oliveira Marques, ouvido na fase inquisitorial (às págs. 111/112) narrou que: ‘(...) QUE de fato atendeu com sua equipe (...) um local de crime no Alto das Pedrinhas, no Genibaú, onde um jovem foi assassinado espancado e também alvejado por disparos de arma de fogo; QUE na ocasião no s25 pelo CIOPS tratava-se de uma denúncia onde várias estariam espancando um indivíduo próximo ao trilho na entrada do bairro São Miguel, fronteira com Genibaú; QUE a composição se dirigiu ao local, ocasião em que se depararam com várias pessoas espancando um indivíduo; QUE no local havia pouca iluminação; QUE próximo ao rapaz havia umas cinco pessoas lhe lesionando e p mais gente ainda ao redor; QUE presenciou um desses indivíduos com uma arma na mão no exato momento em que o mesmo executou a vítima com disparos à curta distância; QUE de imediato o depoente efetuou um disparo para o alto afim de cessar a agressão; QUE nessa ocasião escutou um outro tiro de outra direção, levando a crer que havia um segundo indivíduo também armado, mas não conseguiu visualizar o mesmo; QUE na hora em que o depoente atirou para cima, o suspeito que estava executando a vítima fugiu pelas vielas; QUE a composição estava à uma distância aproximada de trinta metros; QUE ainda entraram em perseguição mas não conseguiram capturá-lo; (...); QUE a vítima era um jovem, posteriormente identificado como JOSE LUCAS FREITAS DA SILVA, o qual havia sido linchado e logo depois executado com um tiro; QUE pela distância do executor pode dizer que era um indivíduo magro, de altura mediana, jovem, aparentando ter no máximo vinte anos; QUE trajava uma camisa cinza e bermuda; (...); QUE no local não houve comentários sobre autoria; QUE apenas teve uma das tias do mesmo (vítima), dizendo que ele era do Canidezinho, e andava por ali, atrás de vender droga, ocasião em que foi vitimado; (...); QUE a vítima era ‘GDE’ e possivelmente foi morto por membros do Comando Vermelho; QUE esse tipo de homicídio é comum na área entre as facções; (...)’ 



    Por sua vez, o policial Francisco Wictor Ramos de Oliveira (págs. 115/117), ouvido na fase inquisitorial, afirmou que: ‘(...) de fato recorda que no dia 25/11/2018 por volta das 23h30 encontrava-se embarcado na CP 17581 (...), quando foram acionados via RADIO, via CIOPS para uma ocorrência de uma tentativa de homicídio, (...);



    QUE, quando iam chegando, com cerca de 100 metros de distância, estava escuro, era mal iluminado, quando perto do lava-jato do JHOW os meliantes perceberam a chegada da viatura do depoente e efetuaram disparos contra a composição, na tentativa de evitar a aproximação dos policiais; QUE, salvo engano, eram cerca de 7 (sete) a 8 (oito) indivíduos que tinham o intuito de ceifar a vida daquela vítima, daquele rapaz, o qual ficou morto ao solo, com pedras e paus ao seu redor, mas lembra que tinham orifícios no corpo da vítima, que pareciam causados por TIROS; QUE o depoente afirma que como estava no banco traseiro da viatura não chegou a visualizar algum disparo contra a vítima; QUE, os indivíduos saíram correndo, pinotando, se evadindo e atirando contra composição que revidou à altura e também efetuaram disparos; QUE, infelizmente a vítima já estava em óbito; QUE, salvo engano a alcunha da vítima era RAPADURA ou FORMIGA e ele não era de lá, segundo uma tia dele, ele seria morador do PARQUE JERUSALÉM e como uma tia e uma avó dele moravam naquela comunidade do Genibaú, ele teria estado com elas, mas que ele já estava lá há alguns dias, segundo informou uma tia dele, no local do crime; (...);



    Que no local ninguém comentava nada e não chegaram a ventilar nomes ou apelidos dos indivíduos que teriam cometido aquele homicídio; (...); Que pela distância não deu para ver a fisionomia dos indivíduos, pois havia pouca visibilidade no local, com pouca iluminação;



    Que sobre a motivação do crime, as pessoas falavam sobre briga de facção ou dívida de droga; (...)’.



    A testemunha Keuly Quirino de Andrade Freitas, em juízo (mídia digital à pág. 621/622) afirmou: ‘(…) Que a vítima era sobrinho de seu esposo; Que a vítima também era conhecido como ‘FORMIGA’; (...); Que a depoente foi até o Canindezinho para reconhecer a vítima e confirmou que era verdade; Que a mãe da depoente soube da morte de LUCAS ‘FORMIGA’ através de uma pessoa da rua; Que a cabeça da vítima estava muito desfigurada, mas deu para reconhecer; Que a vítima já foi presa, era batizado uma facção; Que no bairro da depoente predomina uma facção Comando Vermelho e no bairro da vítima predomina outra facção Guardiões do Estado;



    Que por esse motivo, a vítima não costumava andar no sei bairro, mas quando bebia ia;



    Que a vítima foi morta no bairro da depoente, chamado Alto das Pedrinhas; (…)’



    Há o Relatório da Secretaria de Administração Penitenciária - SAP, às págs. 373/374, 441/444 e 447/448, de onde se observa existir registro que o recorrente Francisco Michael Ferreira de Sousa, esteve nas proximidades do local do crime no dia 25 de novembro de 2018 às 23h21m.



    Há o Relatório Técnico Específico de Interceptação Telefônica nº 12/2019 (págs. 72/77), de onde se extrai conversas, ocorridas em 25/11/2018, por volta de 23h25 (arquivo ‘69807344.wav’, pág. 76) entre Anderson Felipe Cunha Bandeira (vulgo Sombra) e Samuel Alves Teixeira (vulgo ‘Biô’), onde este último teria comunicado ao primeiro sobre o êxito em um homicídio. Em seguida, poucos minutos depois, por volta de 23h27, há registro de outra ligação (arquivo '69807387.wav’, pág. 77/78) entre Anderson Felipe e um homem não identificado (HNI), em que Anderson confirma o homicídio de Formiga, dando a entender que foi o mandante. Em seguida, Anderson pede para que o HNI passe a informação para ‘Chico’, momento em que este responde que 'Chico' já estava sabendo. Em seguida, o HNI diz que foi o LORIM (MAIKIN) com uma garrucha quem matou. Há o interrogatório inquisitorial do recorrente Francisco Michael Ferreira de Sousa, às págs. 384/385, este afirmou que ‘(...) QUE confirma que usou tornozeleira eletrônica no final de 2018; (...); QUE perguntando porque seu nome foi citado nas interceptações telefônicas devidamente autorizadas pela justiça, o declarante tem a dizer que não sabe, pois não tem somente o declarante de ‘Maikin’; QUE, sobre sua tornozeleira eletrônica ter acusado estar no local do crime, no dia 25/11/2018 no horário de 23h00 em diante, afirma que ficava jogando bola até umas 03h00 da manhã, geralmente; (...);



    QUE, perguntado se ouviu falar desse homicídio, afirma que sim; Relata que ouviu os disparos e pessoas comentando; QUE, comentavam que tinham matado um; (...); Que, nunca foi batizado ao CV; QUE na época em que vendeu drogas era em 2015, ainda não tinham facções; (...); QUE, se considera inocente dessas acusações de homicídio, QUE, não tem a ver com isso; QUE, é conhecido por 'LOIRIN' pela polícia, mas as pessoas de lhe chamam de 'MAYCON e MAIKIN'; QUE toda aquela área é do CV (São Miguel e Genibaú); (...)'.



    Posteriormente, ao ser interrogado judicialmente (mídia digital à pág. 621/622), o recorrente, novamente, negou a autoria, todavia confirmou que tem a alcunha de 'Maikin', sendo conhecido também por 'Loirim' pela polícia, e que na data dos fatos, estava com tornozeleira eletrônica e próximo ao local, vejamos: ‘(…) Que nega autoria do crime; Que não estava no local do crime; Que não sabe quem matou, mas ouviu falar que foram várias pessoas e que um dos executores foi o LUQUINHAS; Que o horário do crime que consta nos autos está errado, pois o crime aconteceu no intervalo de 19h para 20h; Que o interrogado saiu de sua casa às 20h e foi para o campo e logo que chegou, ouviu falar que havia acontecido o homicídio; Que o horário em que ocorreu o crime foi próximo à fração de sua tornozeleira, as 21h; Que os mesmos policiais que fizeram a investigação foram os que lhe prenderam e que haviam acabado de lhe soltar; Que na localidade não existe só o interrogado com o nome de Michael, tem o 'MIKE MAGUIM', o 'MIKE OIÃO'; (...); Que já se envolveu em um crime, mas nunca fez parte de facção; Que a mesma facção que alegam que o interrogado faz parte, é a mesma facção que matou sua irmã; Que no dia do homicídio estava no campo próximo ao local do crime; Que o homicídio aconteceu em Fortaleza e só consta horário de infração da tornozeleira às 21h; Que também é conhecido como MAIKIM; Que quem o chama de Loirinho é a polícia; (...) Que atribuem a autoria do crime, por conta de seus processos(trafico de drogas, formação de quadrilha..); Que não sabia quem era a vítima e que só soube de sua morte quando chegou no campo e algumas pessoas lhe falaram; (...); Que o horário em que ocorreu o crime foi de 19h para 20:30h; Que conhece dois primos da vítima, pois jogavam bola juntos no mesmo time, então a própria família da vítima poderia tê-lo acusado, caso fosse o autor; Que não conhece o acusado ANDERSON, porém já o viu umas duas ou três vezes na comunidade do Genibaú, na favela do capim, em uma discussão que a vítima teve com a esposa e ele foi preso no local e também o via quando ia jogar bola; Que não conhece o SAMUEL TEIXEIRA; (...)’



    Assim sendo, na situação concreta desses autos, à luz da prova colacionada, não há de se cogitar em impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.



    [...]



    Ademais, não se pode esquecer que é posição iterativa da jurisprudência pátria a ideia de que a sentença de pronúncia não se constitui em juízo de certeza, mas sim em juízo de probabilidade, de modo que, enquanto a pronúncia trabalha com verossimilhança, a absolvição sumária se serve de certeza, o que, no caso em tablado, não se vislumbra.



    [...]



    Nessa perspectiva, à míngua de um juízo de certeza quanto à não responsabilidade penal do recorrente, rechaço a sua pretensão de impronúncia, uma vez que devidamente comprovados nos autos a presença da materialidade e dos indícios de autoria delitiva.’ (fls. 33/39)



    Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária a um decreto condenatório, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate.



    No caso em análise, há indícios suficientes de autoria, conforme verifica-se nos excertos colacionados, porquanto há provas documentais e depoimentos em juízo, a justificar a pronúncia do paciente.



    Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, a qual compete ao Juízo competente para o julgamento da causa, que, no caso em apreço, é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 57; grifos no original).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser recorrida por esta via recursal.



    Como se vê, a análise do conjunto indiciário foi ampla. O Tribunal de Justiça cearense entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do recorrente nesta via recursal em habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    Daí porque avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o recorrente, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial.



    3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 200.956 AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 208.294 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 205.721 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator